Tribunal: TJSP
Processo: 1047135-42.2020.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Imunidade - ICMS - Importação de bens por entidade de assistência social, sem fins lucrativos, inteligência do disposto no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal - Imunidade tributária reconhecida – Sentença concessiva da ordem mantida.
Recurso desprovido.